Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14, §1o, DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. PEÇA AUTOMOTIVA. DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR. REEMBOLSO NEGADO. ALEGAÇÃO DE AVARIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS MARCAS TERIAM OCORRIDO ENQUANTO O PRODUTO ESTEVE NA POSSE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS À FUNCIONALIDADE DA PEÇA. ITEM NÃO ESTÉTICO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora a importância de R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais ). Em suas razões recursais, a recorrente alega que a peça foi devolvida pelo autor com arranhões e avarias e que por isso o reembolso foi prontamente negado. Alega que, diferente do que constou na sentença, a peça não foi recebida e depois o reembolso negado. Sustenta que o autor se aborreceu ainda na loja com a negativa de reembolso e se retirou do estabelecimento. Pede a reforma na sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. No caso dos autos, cumpria à recorrente demonstrar que exatamente a peça vendida ao autor teria sido entregue em perfeito estado e depois devolvida com avarias, o que não foi comprovado nos autos. As fotografias juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar essas alegações, uma vez que não se sabe se é exatamente a mesma peça ou que as avarias foram causadas no período em que esteve na posse do autor. Demais disso, ainda que se admita, por hipótese, a existência de marcas e arranhões na peça, não há comprometimento de sua utilidade, sobretudo por se tratar de item que não demanda função estética (radiador de veículo). Nestes termos, considerando que a peça já foi devolvida e que não há óbice que a ré possa comercializá-la novamente, a sentença que determinou o ressarcimento da quantia paga deve ser mantida.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.